Tribunal: TJMT
Processo: 1025233-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR DAS CUSTAS INICIAIS EM MONTANTE NÃO ONEROSO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NÃO POSTULADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por parte autora em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025233-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), TAYSSA APARECIDA SOARES ROCHA - CPF: 032.514.471-06 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0015-12 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
TAYSSA APARECIDA SOARES ROCHA

AGRAVADO
S
:

ITA
Ú
UNIBANCO S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO DO BRASIL SA, COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, CLICKBANK INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTOS LTDA
.

AUTOS DE
ORIGEM:

1000369-78.2025.8.11.0014

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VALOR DAS CUSTAS INICIAIS
EM MONTANTE NÃO
ONEROSO.
POSSIBILIDADE DE PARC
ELAMENTO
NÃO
POSTULADO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por parte autora em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei n.º 14.181/21, sob alegação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar
se estão
ou não
presentes elementos suficientes à concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, considerada sua situação econômica e a documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira.

4. A documentação apresentada pela agravante
,
considerada a ela
o ônus
probatório previsto
no art. 373, I, do Código de Processo Civil,

restringiu
-se à juntada de holerite com renda líquida mensal superior a R$ 4.000,00, sem apresentação de extratos, faturas, comprovantes de despesas relevantes ou cópia completa da declaração de imposto de renda
,
o que inviabiliza a aferição da real condição de hipossuficiência alegada.

5. O valor atribuído à causa, de R$ 2.148,98, implica recolhimento de
custas processuais no montante de R$ 743,19, valor que pode ser
inclusive
parcelado
,
nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

6. Ausência de demonstração efetiva da alegada situação de miserabilidade, não se justificando a concessão da gratuidade da justiça com base apenas na alegação genérica de despesas familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração concreta da hipossuficiência, sendo incabível quando a parte apresenta apenas documentos genéricos e não comprova despesas que inviabilizem o recolhimento, ainda que parcelado, das custas iniciais.

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
. 98, § 6º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000761-94 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por
TAYSSA APARECIDA SOARES ROCHA,
contra decisão proferida (ID. 199926333 autos
n.º
1000369-78.2025.8.11.0014) pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
que
,
nos
autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
movida em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
OUTROS
,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no
prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

[...]

Compulsando os autos, verifico que a requerente postulou pela benesse da assistência judiciária gratuita.

Ao juiz é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar).

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício
.

Em situação similar, o STJ decidiu:

Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação -
Legalidade.Assistência
judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido
.”(
Resp. nº 178.244- Relator
Minsitro
Barros Monteiro).

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI 1.060, ARTIGO 5º LXXIV, CF. - DECISÃO ESCORREITA E
MANTIDA.-
Recurso conhecido e desprovido. 1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça. Não demonstrando nos autos, égide da presunção 'juris tantum', que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
2 .Revogando
o efeito ativo anteriormente concedido, tem o agravante o prazo fixado pelo juiz para cumprimento daquela obrigação em todos os seus termos, sob pena das cominações legais consignadas na decisão agravada. (AI 97638/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ANTERIOR A ANGULAÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DO ART. 90 DO NCPC – CONDENAÇÃO EM CUSTAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A gratuidade de justiça foi indeferida na origem ante a não comprovação da renda atual do autor, decisão interlocutória essa que objeto de recurso, o agravo de instrumento restou inadmitido por intempestividade, de forma que incabível reabrir a discussão sobre a matéria, pois operou a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC/2015. O pedido de desistência da ação formulado antes da angulação processual enseja a extinção do processo com a consequente obrigação da parte ao pagamento das custas, nos termos do artigo 90 do CPC/2015.
Precedentes do STJ. (
Ap
169962/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017,
Publicado
no DJE 07/02/2017).

Destarte,
INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado, devendo a parte requerente promover o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial
.

[...] [grifos nossos]

Em sua minuta recursal (ID.
303021392
),
a
agravante sustenta
a
s

seguinte
s

teses:

Hipossuficiência econômica da agravante

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID.
303268379
.

Apesar de
intimados, os agravados não apresentaram contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
309735865.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
41584043
), e preparo
não
efetuado,
uma vez que a agravante postula
pela reforma da decisão com o objetivo de obter a gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
TAYSSA APARECIDA SOARES ROCHA

AGRAVADO
S
:

ITA
Ú
UNIBANCO S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO DO BRASIL SA, COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, CLICKBANK INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTOS LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:

1000369-78.2025.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
,
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movida em desfavor
dos ora agravados
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que a concessão da justiça gratuita depende da efetiva demonstração da hipossuficiência econômica, não bastando mera alegação, sobretudo quando a parte não está representada pela Defensoria Pública.

Destacou
que o Estado não pode arcar com despesas processuais de quem tem condições de suportá-las, sob pena de inviabilizar o atendimento daqueles que realmente necessitam. Com base em precedentes do STJ e do próprio TJMT, afirmou ser legítimo condicionar a concessão do benefício à comprovação da miserabilidade jurídica, indeferindo, por conseguinte, o pedido da parte autora
, ora agravante
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Hipossuficiência econômica da agravante

A agravante sustenta que
é pessoa natural com renda líquida mensal de R$ 4.027,48, única provedora de sua família, com filha menor dependente e portadora de comorbidades, além de histórico de dois
AVCs
, arcando com despesas médicas públicas e particulares.

Argumenta que tais circunstâncias comprovam sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Assevera que
está em situação de superendividamento, conforme definido na Lei 14.181/21, com mais de 30% de sua renda comprometida com empréstimos consignados, o que motivou o ajuizamento da Ação de Repactuação de Dívidas.

I
nvoca a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira, uma vez que formulada por pessoa natural.

Nesse sentido, a
firma que, à míngua de prova contrária, o pedido deveria ter sido deferido, conforme entendimento consolidado no STJ e no próprio TJMT.

Ademais, sustenta que
a análise da hipossuficiência deve se basear na renda líquida disponível, e não na renda bruta, conforme jurisprudência predominante.

Argumenta que o indeferimento da justiça gratuita
,
sem análise completa do contexto fático e financeiro
da agravante,
constitui violação ao direito constitucional de acesso à justiça e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Assevera, ainda, que a
decisão agravada teria desconsiderado provas nos autos e
fundamentações jurídicas relevantes, além de não enfrentar integralmente os argumentos da parte autora.

Pois bem
.
Como é cediço,
o art. 98, do CPC, prevê que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Nesse sentido, assevera-se que
ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Porém, s
obre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)
[grifo nosso]

Embora alegue hipossuficiência financeira, a documentação juntada aos autos limita-se à apresentação de holerites, os quais demonstram rendimento líquido superior a R$ 4.000,00, e ao recibo de entrega da declaração do imposto de renda, sem qualquer detalhamento das informações fiscais ou comprovação de despesas relevantes.

Não há nos autos extratos bancários, faturas, comprovantes de despesas básicas ou quaisquer outros elementos que evidenciem comprometimento da renda.

Inclusive, a própria declaração de imposto de renda, que poderia conter dados úteis à análise da real capacidade financeira da parte, foi apresentada de forma incompleta, limitando-se ao seu protocolo de entrega.

Outrossim,
verifica-se que o valor atribuído à causa, pela ora agravante, foi de
R$ 2.148,98, o que implica
no valor de custas iniciais
de distribuição
, conforme simulador de custas do
website
oficial deste egrégio Tribunal

de Justiça
(
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/
simulacao
/simular-calculo
)
, no montante
total de

R$ 743,19
, o qual poderia, inclusive, ser parcelado, com fulcro
n
o
art.
98, § 6º, do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea e suficiente a demonstrar de forma concreta a impossibilidade de arcar com as custas processuais,
ônus da parte autora, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
,
não é apta a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, cita-se
as seguintes ementas de julgado
deste egrégio Tribunal de Justiça
:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais,
pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte
. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000761-94 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025